Tribunal: TJSP
Processo: 1014960-05.2018.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014960-05.2018.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANNE
CAROLINE
PERIC,
são
embargados
MARILENE
VIGGIANO
DO
NASCIMENTO, MARIA DA PENHA FERNANDES DA CRUZ e JOSE NICOLINO DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014960-05.2018.8.26.0004/50000 -Voto no 21.328
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 1014960-05.2018.8.26.0004/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: ANNE CAROLINE PERIC
Embargados:
MARILENE
VIGGIANO
DO
NASCIMENTO,
JOSÉ
NICOLINO DO NASCIMENTO e MARIA DA PENHA FERNANDES DA
CRUZ
Juiz Dr. Julio Cesar Silva de Mendonça Franco
Voto n. 21.328

Embargos de declaração. Omissão. Cerceamento de
defesa. Vício inexistente. Matéria expressamente apreciada no
acórdão embargado. Prova testemunhal que não alteraria o
deslinde
do
feito.
Prequestionamento.
Distinção
entre
fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de
explicita alusão a dispositivo de lei. Real inconformismo.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos
contra o acórdão de fls. 322/326, que negou provimento ao recurso de
apelação interposto. Sustenta a embargante que omisso o acórdão embargado,
pois não se manifestou sobre o cerceamento de defesa em razão da não
apreciação de seu pedido, na origem, de produção de prova testemunhal para
demonstrar e comprovar que os embargados tinham conhecimento das
condições da proposta de compra e venda do imóvel, como a realização do
financiamento em nome de seu enteado, além das mesmas condições de
pagamento constantes da apelação. Pleiteia ainda o prequestionamento dos
artigos 353, 355, I, 357 e 373, I do CPC e do art. 5o, LV da CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014960-05.2018.8.26.0004/50000 -Voto no 21.328
3
É o relatório.
Não há, na decisão embargada, obscuridade,
omissão ou contradição a suprir, a rigor revelando-se real inconformismo das
embargantes, o que, porém, é sabido, não se presta a dar suporte à espécie
recursal de que ora se cuida.
As questões postas pelas embargantes foram
objeto de expressa apreciação. Nestes termos, não se justificam os embargos
se manejados com o propósito de instaurar nova discussão sobre controvérsia
já apreciada (RTJ 164/793).
Com efeito, o acórdão embargado foi expresso
ao afastar o cerceamento de defesa, inclusive anotando o não preenchimento
dos pressupostos do exercício do direito de preferência pela embargante:
“De início, não há cerceamento a reconhecer.
A prova documental produzida é suficiente a justificar o deslinde de origem.
Em primeiro lugar, a troca de mensagens pelo
celular (fls. 125 e seguintes) não é suficiente para se indicar com precisão
que a autora pretendesse exercer o seu direito de preferência, que lhe foi
facultado pela notificação de fls. 15 e 124, veja-se, tanto por tanto, como está
na regra do artigo 504 do CC.
Depois, a exigência da lei, com a expressão
citada, é a de que as condições do exercício do direito de preferência sejam
em tudo iguais à da proposta de venda a terceiro (por todos; Paulo Netto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014960-05.2018.8.26.0004/50000 -Voto no 21.328
4
Lobo. Comentários ao CC. Coord.: Antônio Junqueira de Azevedo. Saraiva,
2003, v. 6. p. 133).
Pois o que se viu nos autos foi uma minuta (fls.
16/19) de venda das partes ideais dos réus, não à autora, mas a seu enteado,
de resto como nas mensagens trocadas se refere compra pelo pai; e não para
pagamento mediante sinal de R$ 5.000,00 e saldo de R$ 425.000,00 em dez
dias, como está na proposta do terceiro (fls. 14), mas sim pagamento deste
saldo em sessenta dias a contar da entrega de documentação destinada à
obtenção de financiamento imobiliário.
É dizer então que já não haveria manifestação
da autora perfeitamente consonante com a proposta de terceiro para
exercício do direito de preferência.
(...)
Finalmente, já nada disso valesse e, mesmo
ajuizada esta demanda ainda em novembro de 2018, assim dentro do prazo
de 180 dias contados da notificação de 20 de julho de 2018, com o pedido de
tornar definitiva a liminar requerida para “determinar que os réus assinem
no prazo de 5 (cinco) dias úteis o Instrumento Particular de Compromisso de
Venda e Compra de 3⁄4 do imóvel sito a Rua Rosário José da Conceição, lote
03 Quadra I, Jardim da Felicidade Pirituba, 16o Cartório de Registro de
Imóveis da Capital Matricula 49.292 que lhes pertencem” (fls. 11), nenhum
depósito prévio do preço se fez, como o exige o parágrafo único do art. 504
do CC. Apenas e o que é coisa diversa caução se referiu, para concessão
de liminar requerida, mas indeferida.
E lembre-se, a propósito, considerar-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014960-05.2018.8.26.0004/50000 -Voto no 21.328
5
doutrina o depósito do preço como real condição especial própria da ação
de preferência (Gustavo Tepedino; Heloisa Helena Barboza; Maria Celina
Bodin de Moraes. Código Civil interpretado. Renovar, 2006, v. II. p. 171).”
A
tais
circunstâncias,
comprovadas
documentalmente, a prova testemunhal nada teria a acrescentar, mormente
porque a testemunha arrolada é o corretor de imóveis e as condições da oferta
da embargante já foram esclarecidas, como visto.
De
resto,
quanto
à
necessidade
de
prequestionamento, não há omissão que resulte da ausência de menção a
dispositivos legais que as embargantes colacionem.
A
propósito,
é
preciso
não
confundir
fundamento jurídico com fundamento legal. Impõe-se, ao julgado, que emita
juízo de valor sobre os fatos e a tese sustentada pela parte. Por outra, impõe-
se-lhe a qualificação jurídica que o caso de fato mereça. Mas não, o que é
algo diverso, a explícita alusão a dispositivos de lei.
O prequestionamento, com efeito, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça, “pressupõe debate e decisão prévios pelo
colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema” (EDcl no AgRg no REsp.
n. 1.172.919/PE).
Com efeito, o acórdão embargado atende a esta
exigência. Repita-se, sem que lhe seja exigível expressa referência a preceitos
de lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014960-05.2018.8.26.0004/50000 -Voto no 21.328
6
Neste sentido, vale dizer, pela desnecessidade
daquela remissão, ver: STJ, AgRg 572.737/RS, 365.079/SP, EDcl no Resp.
688.698/PR, EDcl no REsp. 855.181/SC; TJSP, EDcl 992.07.061429-5/5,
992.05.086671-0/5 e 990.09.297427-0/5.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos
declaratórios opostos.
CLAUDIO GODOY
relator